Tribunal: TJDFT
Processo: 0713376-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713376-79.2019.8.07.0000 RECORRENTE: L. B. D. S. RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE COBERTURA E DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. FIXAÇÃO. AVIAMENTO DE IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO. MITIGAÇÃO DO MONTANTE ARBITRATO A TÍTULO DE MULTA PECUNIÁRIA. SANÇÃO FIXADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXCESSIVIDADE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MODULAÇÃO NA ETAPA EXECUTIVA. VIABILIDADE. PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 537, §1o). OBRIGAÇÃO REALIZADA. RETARDAMENTO. EFEITOS LESIVOS. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO IMPORTE CORRELATO. AGREGAÇÃO DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. COIBIÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. ACESSÓRIOS DE NATUREZA IDÊNTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE PERTINENTE A MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. COMPREENSÃO. NATUREZA DIVERSA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A astreinte consubstancia espécie de sanção pecuniária destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC/73, art. 461, § 4o; NCPC, arts. 497, 536, §1o e 537). 2. Conquanto legal e legítima a fixação de multa pecuniária diária destinada a resguardar o cumprimento da obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde volvida à materialização do restabelecimento de cobertura médica à consumidora e disponibilização de novo plano de saúde, a astreinte deve ser fixada em parâmetro razoável, de forma a ser coadunada com sua origem etiológica e destinação, que é simplesmente funcionar como instrumento de asseguração do cumprimento da obrigação, e não de fomento de proveito econômico à parte beneficiada pelo provimento, o que autoriza sua modulação quando aferido que avultara no montante que alcançara, máxime se não patenteada, na espécie, hipótese de demasiada recalcitrância e renitência. 3. A astreinte, diante de sua natureza, da sua gênese e da sua vocação, não está sujeita à incidência da preclusão ou da coisa julgada no tocante ao parâmetro que alcança, pois, na conformidade da regulação que lhe é assegurada, aferido que se tornara excessiva ou inócua, viável sua modulação de forma a ser coadunada com seu desiderato, conquanto não tenha havido inconformidade no momento em que originalmente fora firmada, e, ademais, não integra o montante da condenação, pois simples instrumento volvido a viabilizar a realização do comando retratado no título judicial. 4. A astreinte assume, na execução de obrigação de fazer ou não fazer, a mesma função dos juros de mora na obrigação de pagar quantia certa, pois também revestida do condão de, instando o obrigado a realizar a obrigação, sancioná-lo para a hipótese de resistência ou renitência e conferir uma compensação ao credor decorrente da delonga na obtenção da prestação que lhe é devida, tornando inviável que, a despeito de qualificada a mora do obrigado na realização da prestação traduzida em obrigação de fazer, ainda que sujeitado a sanção pecuniária, o importe correlato seja agregado de juros de mora, pois encerraria fonte de locupletamento desguarnecido de origem lícita por implicar sua contemplação com dupla prestação pecuniária de natureza sancionatória/compensatória – juros sobre multa –, ou seja manejado ou tomado como base de cálculo da verba honorária devida ao patrono do credor, pois não compreende nem corresponde à condenação aperfeiçoada e retratada no título judicial. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, argumentando pela impossibilidade de redução da multa já vencida. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJRJ e do TJSC para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada divergência jurisprudencial e à indicada violação ao artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 27/4/2020) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010